Tribunal: TJDFT
Processo: 0725169-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DANO MORAL. DÉBITO PRESCRITO. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DIMINUIÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É incontroverso nos autos que a dívida em questão foi alcançada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil,
2. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)
3. A plataforma “Serasa Limpa Nome” é uma ferramenta que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que não se equipara a ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito. Além disso, o sistema é acessado de forma privativa pelo usuário, contendo propostas de renegociação dos débitos, às quais o consumidor pode ou não aderir, de acordo com a sua vontade livre e consciente, não implicando negativação do nome ou influência no cálculo do score de crédito.
4. No caso, tendo em vista que o valor da causa não é muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados conforme a regra geral do § 2o e do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
5.A Lei n. 14.365/2022 que incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, ou seja, os valores divulgados pelas seccionais da OAB a título de honorários são meramente estimativos e não vinculam o juiz na fixação dos honorários sucumbenciais.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.